Tribunal: TJBA
Processo: 8035065-65.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8035065-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE BOQUIRA

Advogado(s): KAREN SILVA ALMEIDA, JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):DJALMA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. EXCEÇÃO DO ART. 25, §3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que julgou procedente a ação ordinária proposta por Município, reconhecendo a possibilidade de dispensa de certidões de regularidade fiscal para formalização de convênio destinado à realização de festejos juninos, com base na exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. O embargante alegou omissão no acórdão, inclusive quanto à fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) determinar se houve erro material na fixação dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido aprecia de forma expressa e fundamentada todas as matérias suscitadas no recurso, inclusive a aplicação da exceção do art. 25, § 3º, da LRF à hipótese de transferência voluntária de recursos para festejos juninos, reconhecendo o caráter social e cultural da medida.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, tampouco à rediscussão dos fundamentos já decididos, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A alegação de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia foi corretamente afastada no acórdão embargado, tendo em vista o repasse direto dos recursos estaduais ao Município.

A jurisprudência do STJ é firme ao considerar que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente os pontos relevantes e fundamente adequadamente sua decisão.

A controvérsia relativa aos honorários sucumbenciais foi devidamente tratada no acórdão, que os fixou em 10% sobre o proveito econômico, apurado com base no valor do convênio (R$ 459.000,00), conforme documentos dos autos.

Não há interesse recursal do Estado da Bahia quanto aos honorários, pois a decisão seguiu exatamente a sua pretensão, razão pela qual a insurgência não foi conhecida nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, nessa extensão, rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o proveito econômico efetivamente auferido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, II, do CPC.

O reconhecimento da natureza social e cultural do objeto do convênio justifica a aplicação da exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O julgador não está obrigado a responder expressamente a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que enfrente as teses relevantes ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85, §§ 2º e 3º, II; LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 25, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 450.787/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.06.2014, DJe 27.06.2014; STJ, EDcl no REsp 1.391.212/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 07.10.2014, DJe 14.10.2014; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJBA, AO nº 8008215-81.2018.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, DJe 07.10.2020; TJBA, PET nº 8004669-18.2018.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, DJe 29.07.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
º
8035065-65.2024.8.05.0000
, em que é Embargante o
ESTADO DA BAHIA
e Embargado
MUNICÍPIO DE
BOQUIRA
/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM CONHECER E
M PARTE, E NESTA EXTENSÃO,

REJEITAR
OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
,
nos termos das razões dispostas no voto.